Tribunal: TJDFT
Processo: 0721974-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721974-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Defiro a habilitação requerida no ID 64003749. Nada há a prover quanto ao pedido de exclusão do feito formulado pelo agravado BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A – BANCO SICOOB no ID 64003749, tendo em vista que o recurso já foi julgado e tinha por objeto apenas o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor. Considerando a publicação do acórdão (ID 63049621), certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas legais. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora